Tribunal: TJMT
Processo: 1023893-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023893-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA - CPF: 709.667.611-20 (AGRAVANTE), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVADO), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023893-20.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – PENHORA DE VERBA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Esgotados todos os meios de localização do autor, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, imperioso reconhecer a validade da citação por edital.

A competência territorial é relativa e, assim, não se trata de matéria de ordem pública, capaz de causar nulidade ao processo e nem cuja discussão se faça em sede de exceção de pré-executividade.

Se a agravada realizou todas as diligências necessárias, não há como imputar-lhe o atraso na marcha processual, logo não há falar-se em desídia da exequente em promover a efetiva citação do devedor ou mesmo em prescrição intercorrente.

Não há como acolher a tese da impenhorabilidade, se o agravante não logrou comprovar que os valores existentes em sua conta corrente no momento da penhora eram, de fato, provenientes de depósito de salário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023893-20.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1023893-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA.

AGRAVADO: SOMPO SEGUROS S.A. (atual denominação de YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.).

TERCEIRO INTERESSADO: SOMPO SEGUROS S.A..

Processo na Origem n.o 0020816-92.2015.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto pelo
RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA
, de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação Monitória (Proc. n.o 0020816-92.2015.8.11.0002) proposta por
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
contra o
RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA
.

DECISÃO AGRAVADA
: rejeitou a exceção de pré-executividade e autorizou o levantamento do valor penhorado.

AGRAVO
:
RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA
alega que não houve citação válida na fase de cumprimento de sentença. Aduz que houve tentativa de citação por carta precatória para local onde sabidamente não estava e que a citação por edital foi veiculada em periódico da capital e não de Várzea Grande, onde moram sua mãe e irmã, o que enseja a nulidade do processo. Argumenta que há cláusula de foro válida no contrato que implica em incompetência territorial.

Sustenta que ocorreu a prescrição intercorrente, porque o prazo é bienal e se passaram mais de oito anos, sem citação válida, portanto deve ser extinto o feito. Insiste o valor penhorado consiste em verba salarial, logo impenhorável. Pugna pela antecipação da tutela para determinar a suspensão da execução ou para impedir o levantamento do valor. No mérito, busca a reforma da decisão para afastar a penhora sobre o saldo de salário, para reconhecer a ausência de citação válida, a existência de cláusula de foro com a consequente incompetência territorial e a necessidade de extinção do feito e, por fim, a prescrição do crédito
.

CONTRAMINUTA
(ID 191466164): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023893-20.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto pelo
RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA
, de decisão que, no Cumprimento de Sentença em Ação Monitória (Proc. n.o 0020816-92.2015.8.11.0002) proposta por
SOMPO SEGUROS S.A.
(atual denominação de YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.) contra
RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA
, rejeitou a exceção de pré-executividade e autorizou o levantamento do valor penhorado

O agravante é executado pela agravada com base em título judicial, constituído no julgamento de ação monitória embasada em contrato de confissão de dívida, celebrado 003/06/2014.

Opôs exceção de pré-executividade, rejeitada pelo Juízo de origem, e que constitui a decisão ora agravada.

O agravante insurge-se contra a citação por edital, ao argumento de que não se encontrava em lugar incerto e sim local conhecido pela apelada.

Sem razão o agravante porque, como se verifica dos movimentos registrados no processo, por aproximadamente três anos a seguradora-autora forneceu os meios e informações ao seu alcance para que fosse realizada a citação pessoal do requerido, ora agravante, nos endereços encontrados e sugeridos por seus familiares, todas elas inexitosas.

Soma-se a esse o fato de que foram esgotados todos os meios
de localização do autor, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, mais uma vez sem sucesso.

Desse modo, não se verifica a alegada nulidade da citação, porquanto
imperioso reconhecer a validade da citação por edital
.

O apelante argumenta ainda que há cláusula de eleição de foro válida no contrato, o que implicaria em incompetência territorial.

No entanto, a matéria não foi objeto de arguição no momento processual adequado, portanto preclusa. Além disso, a competência territorial é relativa e, assim, não se trata de matéria de ordem pública, capaz de causar nulidade ao processo e nem cuja discussão se faça em sede de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO
. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 51898071220218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 16/12/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021)

Portanto,
esse não constitui motivo para o acolhimento da exceção de pré-executividade
.

O agravante sustenta que ocorreu a prescrição intercorrente, porque se passaram mais de oito anos, sem citação válida, portanto deve ser extinto o feito.

Mais uma vez carece de razão o agravante, porque a prescrição intercorrente somente se justifica quando se verifica a desídia da parte em promover a citação ou em cumprir comandos judiciais, o que, no caso, não ocorreu.

Conforme já esclarecido por ocasião da análise da validade da citação por edital, a seguradora agravada envidou todos os esforços a seu alcance para fornecer informações e os meios para a citação do autor, ora agravante, contando inclusive com o auxílio do Juízo na pesquisa aos seus sistemas de informações, tudo sem sucesso.

Destaca-se, no caso, a recusa dos seus familiares do autor em fornecer seu endereço correto e a atitude do próprio autor, que sabedor do inadimplemento do acordo feito com a seguradora, tornou-se inadimplente após o pagamento da segunda parcela e, ao tomar conhecimento da existência do processo, poderia ter comparecido espontaneamente e realizado a sua defesa e até ter evitado a citação por edital e a revelia, mas não o fez.

Assim, se a agravada realizou todas as diligências necessárias, não há como imputar-lhe o atraso na marcha processual, logo
não há falar-se em desídia da exequente em promover a efetiva citação do devedor ou mesmo em prescrição intercorrente
.

Por fim, o agravante alega que o valor penhorado em sua conta corrente se trata de verba alimentar e, assim, constituiria verba impenhorável.

Observa-se, no entanto, que o agravante não logrou comprovar que os valores existentes em sua conta corrente no momento da penhora fossem, de fato, provenientes de depósito de salário.

O fato de possuir contas a pagar, não altera o fato de que não demonstrou a natureza alimentar dos valores objeto de penhora online, de modo que não há como acolher o pedido de impenhorabilidade formulado pelo agravante.

Nesse passo, não comporta reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, de modo que necessário revogar a liminar suspensiva atribuída à decisão agravada.

Com essas considerações, nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que rejeitou a exceção e autorizou o levantamento do valor penhorado.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024